Tribunal: TJES
Processo: 5000522-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Sucessões
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000522-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA OLIVEIRA MELLO

AGRAVADOS: ALANDER OLIVEIRA MELLO, ALEXSANDER OLIVEIRA MELLO, JACIEL SOUZA DE MELLO JÚNIOR E MARIA DO CARMO SOUZA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PRETENSÃO D
E
EX-CÔNJUGE DE
MEAÇÃO
DE BEM
IMÓVEL
– IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA JÁ EFETUADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO.

1. É impossível na ação de inventário, aberto pelo falecimento do ex-cônjuge varão, a modificação de cláusula de acordo celebrado e homologado em ação de divórcio, pena de ofensa à coisa julgada material, que se operou com o trânsito em julgado da sentença homologatória do divórcio.

2. Hipótese em que ficou acordado no pacto celebrado por ocasião do divórcio do casal que determinado imóvel ficaria integrando a meação do cônjuge varão, o qual só seria partilhado na proporção de 50% para cada parte se, em vida, este o vendesse.

3. O acordo celebrado ao ensejo do divórcio do casal foi firmado mediante livre e espontânea vontade das partes, inexistindo vício na manifestação expressa de qualquer dos contratantes, impondo-se, portanto, observância quanto ao pactuado pelo casal.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000522-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA OLIVEIRA MELLO
AGRAVADO: ALANDER OLIVEIRA MELLO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000522-45.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
MARIA OLIVEIRA
MELLO

AGRAVAD
OS
: ALANDER OLIVEIRA MELLO
, ALEXSANDER OLIVEIRA MELLO, JACIEL SOUZA DE MELLO
JÚNIOR

E
MARIA DO CARMO SOUZA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Oliveira Mello contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de inventário tombada sob nº 0002292-24.2017.8.08.0014 que lhe move Alander Oliveira Mello e Outros, indeferiu o pedido de habilitação da agravante como viúva meeira do falecido Jaciel de Souza Mello em relação ao imóvel situado na Rua 27, lote 05, quadra 18, bairro Colúmbia, Colatina/ES.

Sustenta a agravante que: (1) quando do divórcio com o falecido marido, não foi feita a partilha dos bens em comum do casal; (2) somente ficou estabelecido que o imóvel, objeto do inventário, ficaria sob a posse do falecido, no qual poderia residir, entretanto, caso houvesse a venda, este deveria ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta inteiros por cento) para cada parte; (3) apesar de a cláusula ter interpretação dúbia, é possível perceber que em momento algum foi acordado que a partilha seria realizada apenas se o imóvel fosse vendido; e (4) tem direito à meação do bem deixado pelo falecido marido, visto que foi casada sob o regime de comunhão universal de bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No ID 430866 foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 503989), os agravados aduzem que: (1) os bens do casal foram partilhados quando se divorciaram, tendo ficado estabelecido que o imóvel ficaria para o cônjuge varão, com a obrigação de partilhar a metade apenas em caso de venda; (2) o acordo celebrado pelas partes e homologado não garantiu à agravante direito à meação do bem imóvel pleiteado; e (3) a agravante pretende, na verdade, modificar a partilha de bens celebrada com o falecido e já homologada nos autos da ação de divórcio consensual, bem como alterar o respectivo comando judicial, já transitado em julgado. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000522-45.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
MARIA OLIVEIRA
MELLO

AGRAVAD
OS
: ALANDER OLIVEIRA MELLO
, ALEXSANDER OLIVEIRA MELLO, JACIEL SOUZA DE MELLO
JÚNIOR

E
MARIA DO CARMO SOUZA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravante casou-se com Jaciel de Souza Mello em 13/05/1991, sob o regime de comunhão universal de bens (fl. 48) e dele se divorciou em 29/01/2015 (fls. 58/59).

Na petição inicial da ação de divórcio, autuada sob nº 0014230-21.2014.8.08.0014, protocolada em 03/12/2014 (fl. 49), ambos os cônjuges acordaram que o imóvel situado na Rua 27, lote 05, quadra 18, Bairro Colúmbia, Colatina/ES ficaria para os filhos do casal, com reserva de usufruto para o cônjuge varão.

Posteriormente, em 12/01/2015 (fl. 57), foi apresentada uma emenda ao acordo retificando tal cláusula, estabelecendo que o imóvel ficaria para o cônjuge varão e, caso houvesse venda, ele seria partilhado na proporção de 50% (cinquenta inteiros por cento) para cada parte, tendo tal retificação sido homologada por sentença.

Tanto pela primeira disposição de vontade dos ex-cônjuges como pelo que foi consensualmente por ambos deliberado e homologado judicialmente, ficou claro que na partilha dos bens comuns do casal o imóvel em questão passou a integrar a meação do falecido. E que só seria partilhado se, em vida, Jaciel de Souza Mello resolvesse vendê-lo.

Ocorre que após o falecimento de Jaciel de Souza Mello, em 21/12/2016, a agravante requereu nos autos da ação de inventário originária sua habilitação como meeira em relação ao citado imóvel, ao argumento de que não teria havido partilha do bem, haja vista não ter ocorrido sua venda.

Contudo, a interpretação razoável que se extrai do acordo homologado na ação de divórcio é de que a agravante não é meeira do imóvel, caso contrário haveria expressa disposição nesse sentido.

Reitere-se que a consignação expressa de que o bem seria partilhado na hipótese de venda do imóvel pelo falecido ex-cônjuge constitui uma condição que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (CC, art. 121).

Observa-se, ainda, que a condição imposta não pode ser caracterizada como meramente potestativa, porquanto não se previu que a venda dependia da manifestação exclusiva do cônjuge varão.

Demais disso, há de se ressaltar que o acordo na ação de divórcio foi firmado mediante livre e espontânea vontade das partes, inexistindo vício na manifestação expressa ao celebrar o acordo, impondo-se, portanto, observância quanto ao pactuado pelo casal.

Nessa linha de intelecção, porque o imóvel não foi vendido antes do óbito do cônjuge varão, a recorrente não terá direito à sua partilha, sendo que o bem ficará para os filhos que teve com o falecido.

Dessa forma, resta inviável a alteração da partilha de bens na ação de inventário, a qual já havia sido realizada quando da sentença homologatória de divórcio prolatada entre as partes, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Neste sentido, confiram-se precedentes:

“
Ação de divórcio e partilha de bens – Decreto de divórcio que não sofreu impugnação das partes litigantes
– Preclusão – Partilha de bens que deve atender ao pacto antenupcial firmado pelas partes – Casamento realizado na Holanda e devidamente averbado no país – Pacto igualmente averbado e traduzido por tradutor juramentado – Validade do ajuste – Inexistência de indícios de que a autora não tinha conhecimento dos termos daquele pacto – Partilha apenas de mobiliário das residências do casal – Montante que deverá ser apurado em sede de liquidação –
Exclusão expressa da partilha sobre bens imóveis, veículos e disponíveis – Impossibilidade de modificação da cláusula ajustada pelas partes
– Inexistência de comprovação de que a requerida tenha colaborado de qualquer forma para a aquisição de bem imóvel no Brasil – Pensão alimentícia – Requerida que retornou ao país em condições adversas – Necessidade de pensionamento até que a requerida ingresse no mercado de trabalho – Residência fora do país por longo período – Afastamento do mercado de trabalho – Filha menor sob sua guarda – Necessidade de recebimento de pensão alimentícia pelo período de dois anos – Autor que ao contrário mantém negócios no país e cujo patrimônio revela condições econômicas favoráveis - Fixação do valor da pensão mensal de acordo com o binômio necessidade-possibilidade – Reforma parcial do julgado – Partilha dos ônus de sucumbência – Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - APL: 00038708820138260619 SP 0003870-88.2013.8.26.0619, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 13/10/2016, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2016) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO DE ALIENAÇÃO DE SUA MEAÇÃO PELO VARÃO À VIRAGO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. VEÍCULO ALIENADO DURANTE A SEPARAÇÃO DE FATO. DIVISÃO DO VALOR OBTIDO. ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO RELATIVA À DÍVIDA DO REFERIDO AUTOMÓVEL. EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUA AQUISIÇÃO E DE QUE TENHA REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO CASAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – É certo que o recorrente firmou o acordo acostado às fls. 197/199, por meio do qual alienou para a recorrida sua meação no imóvel objeto do litígio. Na avença, constou, na Cláusula Sexta, a irrevogabilidade e irretratabilidade do negócio entabulado.
Outrossim, há de se ressaltar que, como se infere dos autos, o acordo foi firmado mediante livre e espontânea vontade das partes, inexistindo vício na manifestação expressa ao celebrar o acordo, impondo-se, portanto, observância quanto ao pactuado pelo casal.

[...]
.”

(TJ-AM 06093207820168040001 AM 0609320-78.2016.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/12/2017, Terceira Câmara Cível) –
destaquei

Não é demais rememorar que, caso a parte se sinta prejudicada pela homologação do acordo, cabe-lhe ajuizar ação anulatória para comprovação de vícios de vontades, tais como dolo, erro ou coação, desde que não ultrapassado o prazo decadencial de 3 (três) anos previsto nos artigos 171 e 178, incisos I, II e III, do Código Civil de 2002:

“
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

“
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Portanto, porque a agravante não logrou êxito em demonstrar que o acordo firmado nos autos da ação de divórcio lhe garantiria efetivo direito à meação do bem imóvel pleiteado, não há como censurar a decisão agravada.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000522-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA OLIVEIRA MELLO

AGRAVADOS: ALANDER OLIVEIRA MELLO, ALEXSANDER OLIVEIRA MELLO, JACIEL SOUZA DE MELLO JÚNIOR E MARIA DO CARMO SOUZA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PRETENSÃO D
E
EX-CÔNJUGE DE
MEAÇÃO
DE BEM
IMÓVEL
– IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA JÁ EFETUADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO.

1. É impossível na ação de inventário, aberto pelo falecimento do ex-cônjuge varão, a modificação de cláusula de acordo celebrado e homologado em ação de divórcio, pena de ofensa à coisa julgada material, que se operou com o trânsito em julgado da sentença homologatória do divórcio.

2. Hipótese em que ficou acordado no pacto celebrado por ocasião do divórcio do casal que determinado imóvel ficaria integrando a meação do cônjuge varão, o qual só seria partilhado na proporção de 50% para cada parte se, em vida, este o vendesse.

3. O acordo celebrado ao ensejo do divórcio do casal foi firmado mediante livre e espontânea vontade das partes, inexistindo vício na manifestação expressa de qualquer dos contratantes, impondo-se, portanto, observância quanto ao pactuado pelo casal.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.